Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718406-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A AGRAVADO: GERENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATO - SLU - DFT, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA ARTEC S. A. em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de mandado de segurança n. 0705123-09.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar para que fossem suspensos os atos praticados no âmbito da Concorrência n. 01/2022-SLU/DF e os efeitos decorrentes e a eventual execução do contrato, caso já tenha sido formalizado. A parte agravante requereu, na petição de Id no. 46769879, a desistência do recurso de agravo de instrumento por intermédio do advogado DANTE FILIPE PUCCI PRUNK, OAB/DF 66.265. Nestes autos não consta procuração judicial outorgada para o advogado supramencionado, porém, em consulta aos autos principais, verifiquei a outorga de procuração ao advogado Dante Felipe, com poderes especiais, inclusive para interpor e desistir de recursos, conforme se verifica do documento de Id no. 158193586, dos autos no 0705123-09.2023.8.07.0018. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador